Tribunal: STF
Processo: HC 72958
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO FUNCIONAL AFIANÇÁVEL -
   DENÚNCIA FUNDADA EM INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
   PRÉVIA (CPP, ART. 514) - ARGÜIÇÃO TARDIA DE NULIDADE PROCESSUAL -
   PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - PEDIDO INDEFERIDO.
-
   Revela-se dispensável a notificação prévia, para efeito de defesa
   preliminar (CPP, art. 514), nos casos em que a denúncia é
   apresentada com base em inquérito policial. Doutrina.
   Precedentes.
- Mesmo para os que entendem necessária a
   notificação prévia, a sua falta traduz causa de nulidade
   meramente relativa, convalidável, se não for argüida em tempo
   oportuno (RT 559/361 - RT  569/392 - RTJ 60/489). Ainda que
   alegada em momento procedimentalmente adequado, essa nulidade
   relativa, para ser reconhecida, exige a demonstração de efetivo
   prejuízo à defesa do réu (RT 628/408), pois não se declara
   nulidade processual por mera presunção. Precedentes.